Tribunal: TJBA
Processo: 8035533-29.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035533-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROOSELVELT DE SOUZA PRADO Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. POLICIAL MILITAR INATIVO NA PATENTE DE CABO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR DE 3º SARGENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PERCENTUAL DEVIDO DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035533-29.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado ROOSELVELT DE SOUZA PRADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nas razões constantes do voto da Relatora. Salvador/BA, documento datado e assinado eletronicamente. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA